Tribunal: TJDFT
Processo: 0048786-18.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0048786-18.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 030 S/A RECORRIDO: ADRIANA DA SILVA ALMEIDA XAVIER, JOÃO DIONÍSIO XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DATA DA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. TERMO FINAL DA MORA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA COMPENSATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. CAUSA SEM COMPLEXIDADE. VERBA HONORÁRIA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Prevendo o contrato de promessa de compra e venda que o saldo devedor deve ser quitado por meio de financiamento habitacional, o termo final de incidência da multa moratória deve ser a data da averbação da carta de habite-se no registro de imóveis. 2. São inacumuláveis a multa compensatória e indenização por lucros cessantes, porquanto ambas visam compensar o promissário comprador pelos prejuízos materiais (danos emergentes) sofridos em razão da indisponibilidade do imóvel. 3. Ante a existência de penalidade por atraso no pagamento da prestação do imóvel, é inadmissível a inversão da multa moratória, consoante orientação do c. STJ. 4. Apelação dos Autores não provida. Apelação das Rés parcialmente provida. Unânime. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 476 do Código Civil, asseverando equivocado o entendimento do acórdão recorrido no sentido de que, para fins de constatação da mora, deve se considerar a data da averbação da carta de habite-se no registro de imóveis, bastando, para tanto, a expedição do referido documento. Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 476 do Código Civil. Com efeito, a matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, merecendo a apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em sejam feitas em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012